Tribunal: TJMT
Processo: 1003472-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMARA REGINA CURADO - CPF: 048.019.411-41 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA PRIMEIRA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. 13 DIAS. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação indenizatória em que, a parte recorrida
pleiteia obrigação de fazer c/c dano moral, em razão da demora injustificada na ligação da energia elétrica
solicitada no dia 22/01/2021
(protocolo número 888200), primeira ligação da rede elétrica à residência.

2.

Alega que no dia 27/01/2021, um técnico (Jeferson) da Energisa foi até a residência onde seria instalada a nova ligação da energia, para realizar a vistoria técnica para aprovação de requisitos básicos do padrão, sendo aprovado para a instalação do relógio medidor e ligação com a rede elétrica. O prazo para execução do serviço era até o dia 29/01/2021, ocorre que
a ligação somente foi realizada em 04/02/2021
conforme ID’S 48605900 e 52634453,
demora de 13 dias
, ou seja, após o vencimento do prazo e após o ajuizamento da lide
.

3.

Sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou a reclamada a pagar a Reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (05/02/2021).

4.

Nos autos, a parte autora comprova que, a
ligação nova da energia elétrica solicitada no dia 22/01/2021 (protocolo número 888200),
somente foi realizada em 04/02/2021
, conforme ID’S 48605900 e 52634453, após 13 dias, e o ajuizamento da lide
.

5.

A falha na prestação de serviço restou evidenciada e insistente, tendo em vista que, o recorrente não comprova as alegações de impossibilidade de ligação em razão de local fechado, tampouco, que não localizou o endereço, já que esteve anteriormente no local para realizar a vistoria.

6.

Parte autora comprova que dia 29/01/2021, entrou em contato com o SAC da Energisa (protocolos 9645961 e 9622640), bem como que, no dia 01/02/2021, realizou reclamação junto ao site RECLAME AQUI, e ainda reclamação junto a ANEEL conforme protocolo 70576559, não obtendo êxito em suas tentativas.

7.

Quantum
indenizatório moral fixado em adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a ausência de atenção ao consumidor, e ainda má prestação de seus serviços,
não havendo que questionar a existência de danos causados a consumidor que fica impedido de se mudar para residência construída, em razão de má prestação dos serviços da reclamada.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido improvido.

10.

Condeno a
Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator